Tribunal: TJES
Processo: 5010077-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010077-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO DA FAZENDA

AGRAVADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – FGTS – HABILITAÇÃO – NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DOS TITULARES PARA EVITAR DUPLICIDADE DE PAGAMENTO – ART. 9º, II, DA LEI 11.101/2005 – ART. 2º, §3º, DA LEI 8.844/94 – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA QUE NÃO DISPENSA A INDIVIDUALIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A habilitação de créditos no processo falimentar deve observar as exigências do art. 9º da Lei 11.101/2005, sendo indispensável a indicação do valor devido e de seus titulares, especialmente no caso de verbas de natureza trabalhista ou a elas equiparadas, como o FGTS.

2. Embora os créditos relativos ao FGTS gozem dos mesmos privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas (art. 2º, §3º, da Lei 8.844/94), sua habilitação pela União exige a prévia individualização dos valores correspondentes a cada trabalhador, a fim de evitar duplicidade de pagamento.

3. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Recuperação Judicial e Falência
de Vitória/ES que, nos autos do incidente de habilitação de crédito manejado pela recorrente, acolheu em parte a pretensão reconhecendo
“[...]não ser possível a habilitação da verba relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)”
. (ID. 70124196)

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, (a) a impossibilidade de pagamento do FGTS diretamente ao trabalhador; (b) a exigência de individualização não encontra respaldo legal e não se justifica diante do procedimento de alocação realizado pela Caixa Econômica Federal, o que também impossibilita o pagamento em duplicidade; (c) os créditos de FGTS, inscritos em dívida ativa, gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 7ºA, §4º, IV, da Lei 11.101/2005; (d) a decisão impugnada acarreta risco de dano grave, ante a impossibilidade de recebimento dos créditos no processo falimentar, diante da suspensão das execuções fiscais. (ID. 14460402)

Por meio da decisão ID. 14886080 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer Ministerial ID. 16847491.

Sem contrarrazões.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos do incidente de habilitação de crédito manejado pela recorrente, acolheu em parte a pretensão reconhecendo
“[...]não ser possível a habilitação da verba relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)”
. (ID. 70124196)

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, (a) a impossibilidade de pagamento do FGTS diretamente ao trabalhador; (b) a exigência de individualização não encontra respaldo legal e não se justifica diante do procedimento de alocação realizado pela Caixa Econômica Federal, o que também impossibilita o pagamento em duplicidade; (c) os créditos de FGTS, inscritos em dívida ativa, gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 7ºA, §4º, IV, da Lei 11.101/2005; (d) a decisão impugnada acarreta risco de dano grave, ante a impossibilidade de recebimento dos créditos no processo falimentar, diante da suspensão das execuções fiscais. (ID. 14460402)

Ao proferir a decisão ID. 14886080 entendi por bem indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que o juízo de origem fundamentou adequadamente a necessidade de individualização dos créditos de FGTS, citando orientação jurisprudencial que reconhece o risco de pagamento em duplicidade na ausência dessas informações. A decisão agravada encontra respaldo em precedentes que exigem a discriminação dos créditos trabalhistas a serem habilitados, não se mostrando, nesta fase inicial, teratológica ou contrária à legislação.

A propósito, atente-se para o seguinte julgado:

“DIREITO EMPRESARIAL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FGTS. CLASSIFICAÇÃO. PRIVILÉGIOS ATRIBUÍDOS AOS CRÉDITOS TRABALHISTAS. ART. 2º, §3º, DA LEI Nº 8.844/94. DUPLICIDADE DE HABILITAÇÃO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS TRABALHADORES TITULARES DO FGTS NÃO RECOLHIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO. RESERVA DE VALORES MANTIDA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO E DETERMINAÇÃO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra decisão que determinou a habilitação de crédito referente ao FGTS, no âmbito da falência da Indústria de Molas Aço Ltda., classificando-o na classe tributária A Fazenda Nacional postulou a reclassificação dos créditos de FGTS como trabalhistas, requerendo a reserva dos valores respectivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside na correta classificação dos créditos referentes ao FGTS, notadamente se devem ser considerados créditos trabalhistas por equiparação, bem como na exigência de individualização de tais valores para evitar duplicidade de habilitação com eventuais créditos idênticos requeridos pelos próprios empregados.

III. RAZÕES DE DECIDIR Por força do art. 2º, §3º, da Lei nº 8.844/94, os créditos relativos ao FGTS gozam dos mesmos privilégios atribuídos aos créditos trabalhistas, devendo ser classificados na classe correspondente no quadro geral de credores da falência. A jurisprudência das Câmaras Reservadas Empresariais do TJSP consolidou-se no sentido de que a habilitação de créditos de FGTS pela Fazenda Nacional requer a individualização dos trabalhadores titulares dos valores não recolhidos, para evitar pagamento em duplicidade no caso de habilitação também pelos próprios empregados.

IV. DISPOSITIVO Recurso provido, com determinação e observação.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2065233-36.2025.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2025; Data de Registro: 25/06/2025)

Além disso, como bem ressaltado pelo Ministério Público Estadual em sua manifestação,
“[...]no presente caso, a pretensão da UNIÃO de obter a homologação do valor global referente ao FGTS, sem a devida individualização por trabalhador, não encontra amparo na legislação falimentar vigente, já que o art. 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a habilitação de crédito apresentada pelo credor deve indicar o valor atualizado até a data da decretação da falência, sendo indispensável, no tocante aos créditos oriundos do FGTS, a especificação do montante correspondente a cada trabalhador individualmente considerado.”

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.